Tribunal: STF
Processo: RHC 117748
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO COMETIDO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 



    2.  O habeas corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar os elementos de prova invocados e valorados pelas instâncias ordinárias de mérito, somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica. 



    3. In casu, a) o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no arts. 213 do Código Penal, pois “constrangeu a vítima de 10 anos, mediante violência presumida, a prática de ato libidinoso e posteriormente no curso da ação delitiva, a prática de conjunção carnal”. b) Segundo a denúncia, “o acusado, por ser primo da vítima, costumava passar as férias escolares com a família desta. (…) aproveitando-se da situação de proximidade familiar e da ausência dos genitores da menor, chamou-a para ir à sua casa e, mediante violência presumida, obrigou (...) a tirar a roupa e com ela praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal e, ainda, não satisfeito tão somente com os atos libidinosos, no curso da ação delitiva, mediante violência, constrangeu a vítima à conjunção carnal”.



    4. A pena-base foi devidamente fixada, sendo reconhecida a prática de apenas um delito de estupro e, em razão das peculiaridades existentes no caso, em especial o número e o tipo das condutas praticadas pelo paciente (conjunção carnal e outros atos libidinosos cometidos contra criança de 10 anos de idade), foi aumentada em dois anos, nos termos do art. 59 do Código Penal.



    5. É cediço que a via estreita do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; e RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.